Tribunal: TJMT
Processo: 1002798-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AUTOS N.o 1002798-65.2022.8.11.0000 – COMARCA CAPITAL
SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública em face do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que declinou da competência nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0005648-26.1998.8.11.0041, movida por Nely Maria Ferreira de Oliveira em desfavor do Estado de Mato Grosso.
A ação foi distribuída inicialmente perante a 5a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, o qual, declinou a competência para o Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá.
Por sua vez, o Juízo Suscitante reputou não configurada a sua competência, tendo em vista que, “A execução individual de sentença coletiva condenatória genérica deve ser feita por livre distribuição, em atendimento à prevalência do interesse público na boa administração da Justiça, a justificar a quebra do princípio da vinculação, sendo cabível inclusive a tramitação da execução do julgado perante Juízo Estadual.”
Tratando-se, portanto, em razão disso, de competência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá o regular processamento da presente execução individual de sentença coletiva.
É o relato do necessário.
Decido.
Admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil.
Intime-se o Juízo suscitado para manifestar-se no presente Conflito de Competência (art. 954, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsto no artigo 204 do RI-TJMT.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça, nos termos dos artigos 951, parágrafo único e 956, do Código de Processo Civil e artigo 206 do RI-TJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado